Tribunal: STF
Processo: RHC 257337
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 979.387/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o  habeas corpus,  tendo em vista que o Tribunal de origem ainda não julgou o mérito do writ originário.



    2. O agravante reitera alegações de mérito e não dialoga com os fundamentos do indeferimento.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula  n. 182/STJ.



    III. Razões de decidir



    4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    5. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo regimental.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme disposto na Súmula n. 182/STJ (doc. 41).



    Neste recurso ordinário, formulam-se os seguintes requerimentos:



    O reconhecimento da nulidade da sentença proferida em primeira instância, por falta de fundamentação adequada.



    A reforma da sentença proferida, absolvendo o Paciente da imputação que lhe foi feita, em razão da insuficiência de provas.



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer-se redução da pena, com o redimensionamento da pena imposta, aplicando-se um regime menos gravoso e uma pena que reflita as circunstâncias do caso concreto e recurso em liberdade.



    Que sejam considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena.



    Requer a expedição do seu alvará de soltura.



    Requer-se a aplicação do regime aberto ou semiaberto ao réu, por força das suas condições pessoais, conduta social e pela individualização da pena.



    Deste modo, requer seja obstruída a transgressão e concedido a MEDIDA LIMINAR, INCLUSIVE COM APRECIAÇÃO DE OFÍCIO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AOS TERMOS DO CPP, RISTJ E DA LEI Nº 14.836, DE 8 DE ABRIL DE 2024 e concedido liminar e ordem DE OFÍCIO, ordenando-se a expedição de CONTRAMANDADO/ALVARÁ DE SOLTURA (doc. 49, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    A irresignação não merece conhecimento.



    Consta da decisão agravada: (fls. 142/144):



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    O agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, consistente no óbice na impossibilidade de exame do pedido, tendo em vista que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Conforme consta dos autos, o Tribunal local ainda não julgou o mérito do writ originário. Verifica-se que o agravo reitera alegações de mérito e não dialoga com o óbice apontado na decisão agravada.



    Incide, no caso, a Súmula 182 desta Corte Superior que dispõe: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimenta (doc. 43).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator